Tribunal: TJBA
Processo: 0808556-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0808556-18.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VERA LUCIA GOMES DE MATOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada contra contribuinte inadimplente, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir na cobrança de crédito tributário inferior a R$ 2.300,00, conforme Portaria nº 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a prévia oitiva do Município antes da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção do feito, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução fiscal não se baseou no Tema 1184 do STF, mas sim na Portaria PGM n.º 052/2022, o que afasta a nulidade por ausência de intimação prévia, especialmente diante da constatação de inutilidade da providência, em razão da impossibilidade de sanar o vício. O princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, admite relativização em hipóteses de reconhecimento de vícios objetivos que inviabilizam a continuidade do processo, como a ausência de interesse de agir por valor exequendo ínfimo e inefetividade da via judicial. O STF, no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, reconheceu como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a obrigatoriedade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausentes citação ou bens penhoráveis. No caso concreto, além de o valor exequendo ser consideravelmente inferior – R$ 1.305,67 (ID 84219802) ao limite previsto pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, sequer houve citação da Executada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; Resolução CNJ nº 547/2024; Portaria PGM/Salvador nº 052/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023 (Tema 1184); STJ, AgInt no REsp 1963022/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0808556-18.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada VERA LUCIA GOMES DE MATOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-239